Tribunal: TCU
Processo: 030.059/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 1484/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de prestação de contas anuais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), relativas ao exercício de 2014. Considerando que o presente processo foi sobrestado até a decisão definitiva acerca de audiências realizadas no TC Processo 000.517/2016-0 , em face de indícios de irregularidades na execução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), envolvendo responsáveis arrolados nestes autos, com possibilidade de influência no mérito destas contas; Considerando que, por determinação do ministro Augusto Sherman Cavalcanti, relator do TC Processo 000.517/2016-0 , foi autuado o processo apartado TC Processo 001.526/2017-0 , para a análise das razões de justificativa encaminhadas aos responsáveis ouvidos nas aludidas audiências; Considerando que, mediante o Acórdão 1860/2024-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 001.526/2017-0 , de relatoria do ministro Vital do Rêgo, este Tribunal deu provimento integral ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1043/2019-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Augusto Sherman Cavalcanti, tornando insubsistentes os itens 9.3 a 9.7, que aplicavam sanções de multa e inabilitação aos responsáveis; Considerando, desse modo, que as questões tratadas nos TC Processo 000.517/2016-0 e Processo 001.526/2017-0 não afetam o mérito das contas dos responsáveis arrolados nestes autos, de modo que pode ser levantado o referido sobrestamento e dado prosseguimento à apreciação do mérito destas contas; Considerando que, conforme a análise da unidade instrutiva, as demais falhas relatadas pela CGU no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno, sem prejuízo de certas falhas constarem como ressalvas às contas de alguns responsáveis; Considerando que a unidade instrutiva propôs julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; Considerando que a referida proposta contou com a concordância do Ministério Público de Contas. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento do presente processo, julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, em razão das impropriedades verificadas, e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais contas arroladas no item 1.1 desta deliberação, com quitação plena: - Sr. Carlos Mário Guedes de Guedes (presidente do Incra): restabelecimento de operações de crédito instalação que não estavam de acordo com os dispositivos da portaria Incra 352, de 18/6/2013, e sem a adoção de providências recomendadas para apuração de responsabilidade dos agentes envolvidos (item 6.1.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201504015); - Sr. César Fernando Schiavon Aldrighi (diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento): adoção de forma de mensuração não aderente às diretrizes estabelecidas no PPA 2012/2015 quanto aos resultados quantitativos e qualitativos apresentados para a ação 211A no relatório de gestão, com impacto na transparência da informação sobre a eficiência e eficácia da execução dos recursos alocados (item 1.2.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201504015); restabelecimento de operações de crédito instalação que não estavam de acordo com os dispositivos da portaria Incra 352, de 18/6/2013, e sem a adoção de providências recomendadas para apuração de responsabilidade dos agentes envolvidos (item 6.1.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201504015); - Sras. Maria Jeigiane Portela da Silva e Simone Gueresi de Mello (diretoras de gestão estratégica): adoção de forma de mensuração não aderente às diretrizes estabelecidas no PPA 2012/2015 quanto aos resultados quantitativos e qualitativos apresentados para a ação 211A no relatório de gestão, com impacto na transparência da informação sobre a eficiência e eficácia da execução dos recursos alocados (item 1.2.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201504015); - Sr. Marcelo Afonso Silva (diretor de obtenção de terras e implantação de projetos de assentamento): homologação, no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra), de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) que não cumpriram os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regramento da matéria (item 4.1.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201504015). 1. Processo TC- Processo 030.059/2015-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Carlos Mário Guedes de Guedes (XXX.955.950-XX); César Fernando Schiavon Aldrighi (XXX.920.200-XX); Eduardo Granha Magalhães Gomes (XXX.834.056-XX); Erika Galvani Borges (XXX.724.006-XX); Evandro Carlos Miranda Cardoso (XXX.294.002-XX); Francisco José Nascimento (XXX.104.542-XX); Gerson Luís Ben (XXX.896.400-XX); Ivonete Pereira Motta (XXX.416.201-XX); Juliano Flávio dos Reis Rezende (XXX.754.406-XX); Luz Marilda de Moraes Maciel (XXX.978.724-XX); Marcelo Afonso Silva (XXX.875.526-XX); Maria Jeigiane Portela da Silva (XXX.027.682-XX); Maria Mota Pires (XXX.547.371-XX); Raimunda Helena Nahum Gomes (XXX.105.842-XX); Richard Martins Torsiano (XXX.775.740-XX); Robson de Oliveira Fonzar (XXX.997.461-XX); Simone Gueresi de Mello (XXX.483.360-XX); Sérgio Ricardo Rezende (XXX.589.388-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.